Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-06.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE E CULPABILIDADE. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. Inviáveis as teses de absolvição e/ou desclassificação da conduta quando devidamente comprovado nos autos a materialidade e autoria da prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado, pelos relatos das vítimas e testemunhas, pelos laudos periciais elaborados, bem como pela confissão parcial do representado.
3. O “animus necandi” ficou devidamente comprovado, mormente, pelo laudo pericial que atestou o risco de morte do ofendido, atingido em local de letalidade.
4. Não há que falar em excludente de legítima defesa ou de inexigibilidade de conduta diversa diante da comprovação da intenção de matar.
5. Incabível a desclassificação do ato infracional análogo à tentativa de homicídio para aquele equiparado ao de lesões corporais, quando existentes provas de que o adolescente agiu com “animus necandi”.
6. Ponderando-se o caso concreto com as condições pessoais do representado, razoável a fixação da medida de semiliberdade, sendo essa mais eficiente para os fins de recuperação do adolescente.
7. Recurso parcialmente provido.